Tribunal: TJBA
Processo: 8046053-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046053-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: FABIO DANTAS SANTOS DE JESUS Advogado(s): BEATRIZ BARREIROS IVO, RICARDO CALDAS PINHEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 516/2023. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, por maioria de votos, rejeitou a preliminar de decadência e concedeu a segurança para determinar a correção da prova discursiva-redação de candidato da ampla concorrência eliminado pela cláusula de barreira em concurso público de servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, em razão da ilegalidade da aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 516/2023 e da quebra de isonomia provocada pela ampliação do número de provas corrigidas para candidatos cotistas sem contrapartida proporcional para a ampla concorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não consignar que (i) a eliminação do impetrante decorreu exclusivamente da cláusula de barreira originária do edital de abertura, e não das alterações do Edital nº 08/2023, (ii) a separação das listas de classificação afastaria a existência de preterição ou prejuízo ao candidato da ampla concorrência e (iii) a flexibilização da cláusula de barreira em favor do impetrante violaria os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório em relação aos demais candidatos eliminados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente o mecanismo da cláusula de barreira e reconheceu a classificação do impetrante na 198ª posição, tendo a ratio decidendi se fundado não na invalidade abstrata da cláusula, mas na quebra de isonomia decorrente da alteração assimétrica das regras do certame após a realização das provas, com a eliminação da cláusula de barreira e a redução da nota mínima exclusivamente para os candidatos cotistas, sem ampliação proporcional para a ampla concorrência, o que afasta a alegação de omissão e configura mera divergência quanto à valoração jurídica dos fatos. 4 - A existência de listas separadas para ampla concorrência e candidatos cotistas não foi desconsiderada pelo julgado, cuja fundamentação não se apoiou na existência de preterição direta, mas na ruptura do equilíbrio competitivo originalmente estabelecido pelo edital de abertura, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Órgão Especial em casos idênticos relativos ao mesmo concurso. 5 - A alegação de violação à isonomia em desfavor dos demais candidatos eliminados constitui tentativa de rediscussão do mérito, porquanto o acórdão fundamentou a concessão da segurança justamente na proteção à isonomia e à segurança jurídica, tendo consignado que a constitucionalidade da cláusula de barreira, reconhecida pelo Tema 376 do STF, não se confunde com a legalidade de sua aplicação assimétrica após a modificação superveniente das condições do certame em favor de apenas um grupo de candidatos. 6 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que demonstre os fundamentos suficientes para a formação de suas conclusões, conforme o Tema 339 da Repercussão Geral do STF. 7 - Os dispositivos arrolados para fins de prequestionamento consideram-se prequestionados por força do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento ou rejeição dos embargos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8046053-14.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargado FABIO DANTAS SANTOS DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA